Tribunal: STF
Processo: HC 249537
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 930.503/SC (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. A Ministra Relatora não conheceu do writ, seguindo-se o mencionado agravo de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata dos crimes. Dizem não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Sustentam a desproporcionalidade da medida. Salientam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Alegam não ser a paciente foragida, uma vez ainda não ter sido presa.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva, ou alternativamente, a aplicação de medidas alternativas ao cárcere. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Ministra Relatora, ao não conhecer do writ, assentou a inviabilidade de analisar as matérias, porquanto não apreciadas pelas instâncias antecedentes (e-doc. 10, p. 603-606). A decisão foi mantida pela Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental interposto, ante a ausência de impugnação integral da decisão recorrida. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus anteriormente impetrado, em razão de supressão de instância. 



    II. Questão em discussão 



    2. Consiste em saber se o agravo em habeas corpus atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    3. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    5. O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular. 



    IV. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 9, p. 1).



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, observem que as questões tratadas nesta impetração, no tocante à validade dos fundamentos da prisão preventiva imposta à paciente, foram veiculadas no HC nº 245.297/SC, de minha relatoria, no âmbito do qual proferi decisão, em 16/09/2024, negando seguimento à impetração. Apesar dos óbices processuais verificados na ocasião, houve análise da matéria de fundo. Apontei a indispensabilidade da custódia para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta delitiva e a integração de organização criminosa de alta periculosidade, bem como o risco à aplicação da lei penal considerado o fato do mandado de prisão encontrar-se pendente de cumprimento. Destaquei, ainda, o entendimento deste STF no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. A referida decisão foi publicada em 17/09/2024, sendo, na sequência, interposto agravo regimental pela defesa, pendente de análise pelo Colegiado.



    9. Havendo análise dos questionamentos em habeas corpus anteriormente impetrado em favor da paciente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator